Tribunal: TJBA
Processo: 8059397-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059397-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

AGRAVADO: BARBARA DOS SANTOS ARAGAO

Advogado(s)
:
ERCILIA MARIA SANTOS MELO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À EDUCAÇÃO. REMATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. INADIMPLÊNCIA DECORRENTE DE IMPASSE NA TRANSFERÊNCIA DO FIES. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição de ensino superior contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a rematrícula de estudante no curso de Medicina no semestre 2025.2, assegurando acesso às atividades acadêmicas, sob pena de multa diária, ressalvada a responsabilidade pelo pagamento das mensalidades caso o financiamento estudantil não fosse efetivado por motivo superveniente legítimo. A agravante sustenta a legalidade da negativa de rematrícula em razão de inadimplência prolongada, com fundamento no art. 5º da Lei nº 9.870/99 e no art. 476 do Código Civil, afirmando que a aluna possui débitos referentes a diversos períodos letivos.

II. Questão em discussão

Discute-se se a instituição de ensino pode recusar a rematrícula de estudante inadimplente quando a mora decorre de impasse administrativo e judicial relacionado à transferência do financiamento estudantil (FIES), já reconhecida por decisão judicial transitada em julgado, bem como se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência concedida em primeiro grau.

III. Razões de decidir

A inadimplência da estudante não decorre de comportamento voluntário, mas de entrave burocrático e judicial relativo à transferência do FIES, cuja efetivação foi reconhecida por decisão transitada em julgado proferida pela Justiça Federal, estando a matéria coberta pela coisa julgada material.

A aplicação automática do art. 5º da Lei nº 9.870/99 não se mostra adequada quando a fonte de pagamento depende do cumprimento de decisão judicial definitiva, não podendo a instituição de ensino penalizar a estudante por situação alheia à sua vontade.

A decisão agravada resguardou o equilíbrio contratual ao manter a obrigação de pagamento das mensalidades caso o financiamento não se concretize por motivo legítimo superveniente, afastando risco irreversível de prejuízo patrimonial à instituição.

O perigo de dano inverso mostra-se relevante, pois a interrupção do curso de Medicina em fase avançada implicaria perda de semestre letivo e prejuízo acadêmico de difícil reparação, prevalecendo, no caso concreto, a proteção ao direito fundamental à educação.

Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, mostra-se correta a concessão da tutela de urgência pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“
A negativa de rematrícula por inadimplência não se justifica quando o débito decorre de impasse administrativo ou judicial relacionado ao financiamento estudantil reconhecido por decisão transitada em julgado.”

“
É cabível a concessão de tutela de urgência para assegurar a continuidade do curso superior quando a interrupção das atividades acadêmicas implicar prejuízo de difícil reparação e o risco patrimonial da instituição for reversível.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8059397-62.2025.8.05.0000
em que figuram como parte recorrente
IREP – SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA
. e parte recorrida
BÁRBARA DOS SANTOS ARAGÃO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA